Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704374-93.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ANIMACAO E EDUCACAO INFANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A Apelante sustenta que a liminar foi confirmada na sentença e assim a Apelada poderá dar início ao seu cumprimento provisório a qualquer momento, o que poderá acarretar lesão patrimonial de difícil reparação. Pede a concessão de efeito suspensivo à apelação. Preparo à fl. 2 ID 29575906. É o breve relatório. Decido. A r. sentença considerou irregular a resilição unilateral do contrato de assistência à saúde mediante a seguinte fundamentação: “Vê-se dos autos que, de fato, a parte autora é beneficiária de plano coletivo por adesão e que a rescisão não se deu imotivadamente. A ré sustenta que a rescisão se deu em razão da inadimplência, o que não foi impugnado pela autora, que alega que efetuou o pagamento dos valores em atraso quando do recebimento dos boletos. Nesse sentido, em se tratando de rescisão motivada, nos termos alega a ré constar do art. 10 do contrato, fato impeditivo do direito do autor, incumbia à requerida cabia apresentar o contrato referente ao plano coletivo empresarial firmado entre as partes, de forma a comprovar que a autora foi cientificada da existência de tal cláusula, ou, não constando tal contrato dos autos, a comprovação da notificação da autora acerca da rescisão por inadimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que se limitou a arguir a regularidade do cancelamento por inadimplemento da estipuladora. Ainda, poderia a ré ter comprovado que, ao realizar o acordo para pagamento dos débitos em atraso pela autora, que na mesma oportunidade informou, de forma clara e precisa, à autora sobre a condição do cancelamento. Sob essa ótica, considerando tudo a evidenciar total descumprimento da legislação aplicável ao caso, o pleito de restabelecimento contratual merece ser acolhido. No particular, destaque-se que o fato de o suposto inadimplemento ter sido imputável à ANIMACAO E EDUCACAO INFANTIL LTDA - ME não altera a necessidade de cientificação dos consumidores acerca de tais fatos, sendo de se sublinhar que, adimplente o consumidor, cabe à operadora ao menos lhe cientificar da inadimplência e do cancelamento, quando da realização do acordo sobre os valores em aberto. Trata-se de responsabilidade decorrente do risco-proveito, na exata medida em que, se a operadora opta por “acelerar” a contratação de seus planos e por credenciar corretores aptos a fazê-lo, deve também arcar com os ônus de erros ocorridos em tal sistema, na exata medida do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Tal circunstância reforça a necessidade de restabelecimento do plano na forma contratada a qual se dá, sobremaneira, com base na ausência de notificação prévia acerca do cancelamento (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.o 9.656/1998). A resilição unilateral dos contratos coletivos de assistência à saúde, admitida pela lei de regência, é prevista e regulamentada no artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009. Todavia, só mediante o cumprimento exato das exigências legais e regulamentares, dentre elas e em particular a notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, pode ser considerada regular a ruptura unilateral do contrato de assistência à saúde. Uma vez, pois, identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral do contrato, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados até que venha a ser legitimamente desfeito. Nessa diretriz, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRAZO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO RESPEITADO. IRREGULARIDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do Enunciado 469 da Súmula do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. Rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo que não observa os requisitos exigidos pela Resolução n. 195 da ANS (art. 17) e Resolução n. 19 do Consu (art. 1o), dentre os quais a notificação ao consumidor com antecedência mínima de sessenta dias, é irregular e enseja o restabelecimento do contrato. (...) (APC 20150910282325, 8a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 27/10/2017)” “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Enquanto operadora do plano de saúde coletivo, a empresa seguradora de saúde se qualifica como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a administradora de benefícios, solidariamente responsável pelos prejuízos advindos da contratação, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da ação. (...) 3 - A Resolução no 195/2009 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, destaca a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente previsto no ajuste e precedido de notificação com antecedência mínima de sessenta dias. (...) (APC 20160810017909, 5a T, rel. Des. Ângelo Passareli, DJe 26/09/2017” À falta, portanto, da probabilidade do direito invocado, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator